Tribunal: TJPA
Processo: 0802219-02.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802219-02.2019.8.14.0040

APELANTE: MAURICIO DOS SANTOS GOMES

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE PESSOAS. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE ACIDENTE. SUSPEIÇÃO DO PERITO. PRECLUSÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Mauricio dos Santos Gomes contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança movida em face de Bradesco Vida e Previdência S.A., visando ao pagamento de indenização securitária por invalidez permanente decorrente de acidente. A sentença se baseou em laudo pericial judicial que concluiu pela existência de incapacidade laboral apenas temporária, sem nexo com acidente pessoal. Rejeitou-se, ainda, a alegação de suspeição do perito judicial, por intempestiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a arguição de suspeição do perito judicial deve ser acolhida, com consequente nulidade do laudo pericial; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária por invalidez permanente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A suspeição do perito judicial deve ser arguida no prazo de 15 dias após a sua nomeação, conforme o art. 465, §1º, I, do CPC, sob pena de preclusão. No caso, a parte autora apresentou seus quesitos sem impugnar a nomeação, apenas alegando suspeição após a juntada do laudo desfavorável, o que atrai a preclusão temporal e lógica.

4.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a impugnação à imparcialidade do perito fora do momento oportuno não pode ser acolhida.

5.

A imparcialidade do perito é presumida, sendo necessária prova robusta para afastá-la. A mera alegação de atuação em perícias administrativas para seguradoras, sem vínculo direto com a parte adversa ou com o caso concreto, é insuficiente para comprometer a idoneidade do profissional.

6.

O laudo pericial atestou que a incapacidade do autor era temporária e sem perda funcional permanente, afastando o risco coberto pela apólice, que exige invalidez permanente por acidente.

7.

Documentos médicos unilaterais e pretéritos, apresentados pelo autor, não possuem força suficiente para desconstituir a prova técnica produzida sob o contraditório judicial.

8.

A sentença pautou-se em elementos probatórios adequados e não deve ser reformada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A suspeição do perito judicial deve ser arguida no prazo legal, sob pena de preclusão, sendo inviável sua alegação apenas após resultado desfavorável.

2.

A mera prestação de serviços administrativos para seguradoras, sem demonstração de atuação no caso concreto, não compromete a imparcialidade do perito judicial.

3.

A indenização securitária por invalidez permanente pressupõe prova inequívoca da perda funcional definitiva, ausente quando demonstrada apenas incapacidade laboral temporária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 148, II e §1º; 278; 465, §1º, I; 479; 85, §11; 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 2257120/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12.06.2023, DJe 19.06.2023.
STJ, AREsp 1010211/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 06.06.2017, DJe 13.06.2017.
TJPA, Apelação Cível 0004868-41.2017.8.14.0040, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 28.08.2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MAURICIO DOS SANTOS GOMES
contra a sentença prolatada nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em face de
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

A sentença recorrida (ID nº 16067420), reconheceu a ausência de invalidez permanente por acidente apta a ensejar o pagamento da indenização securitária postulada. Fundamentou-se o juízo de origem no laudo pericial judicial (ID nº 16067404), elaborado pelo perito nomeado Dr. Rodrigo da Rocha Pereira, segundo o qual o autor apresentava incapacidade laboral temporária, sem perda funcional, e ausência de nexo com acidente pessoal. Também rejeitou a exceção de impedimento/suspeição arguida contra o perito judicial, considerando-a extemporânea (art. 465, §1º, I, do CPC).

Por conseguinte, com base no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor, condenando-o ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do pedido, com a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita.

Em suas razões recursais (ID nº 16067421), o autor/apelante aduz, em síntese:

a) a necessidade de reconhecimento da eficácia da justiça gratuita para fins de isenção do preparo recursal;

b) histórico da ação de cobrança de indenização securitária fundada em contrato de seguro coletivo por invalidez permanente decorrente de acidente;

c) alegação de nulidade da perícia judicial por suposta parcialidade do perito, sob a alegação de que este presta serviços a seguradoras, inclusive à recorrida, em perícias administrativas, indicando casos específicos nos quais o mesmo perito teria atuado administrativamente em favor da parte adversa;

d) que o vínculo do perito com a seguradora ou suas terceirizadas macula a credibilidade do laudo;

e) defesa de que a relação do perito com a parte configura violação aos artigos 148, 466 e 467 do CPC, bem como aos artigos 93 e 98 do Código de Ética Médica; e ao final, pugna pela reforma integral da sentença a fim de que seja reconhecida a parcialidade do laudo pericial e, por conseguinte, deferida a indenização securitária nos moldes pleiteados na exordial.

Certidão lavrada nos autos (ID nº 16067427) atesta que as contrarrazões foram apresentadas intempestivamente, registrando-se a ciência da parte recorrida sobre a intimação para manifestação em 21/06/2023 e protocolando-se o respectivo documento somente em 13/07/2023.

É o relato do necessário.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso.

2. PRELIMINARES

2.1. Nulidade do laudo pericial por suspeição do perito

Insurge-se o apelante, em sede recursal, contra a referida sentença, sustentando a nulidade da prova pericial produzida, sob o fundamento de que o perito judicial nomeado, Dr. Rodrigo da Rocha Pereira, mantém vínculo reiterado de prestação de serviços administrativos com diversas seguradoras, incluindo a própria recorrida, o que, em sua ótica, comprometeria a isenção e a credibilidade do laudo pericial.

Com efeito, a arguição de impedimento ou suspeição do perito judicial deve ser feita no momento oportuno, qual seja, em até 15 dias contados da intimação da decisão que o nomeia, conforme preceitua o art. 465, §1º, inciso I, do Código de Processo Civil:

Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo.

§ 1º Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito:

I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso;

No caso em apreço, restou incontroverso nos autos que a impugnação à imparcialidade do perito somente foi suscitada após a juntada do laudo pericial, o qual foi desfavorável ao autor, caracterizando-se, portanto, hipótese de preclusão lógica e temporal, conforme reiteradamente reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 356/STF. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO PERITO. PRECLUSÃO. SÚMULA 83/STJ. VALIDADE DA PROVA PERICIAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não enseja a interposição de recurso especial matéria que não tenha sido debatida no acórdão recorrido e sobre a qual não tenham sido opostos embargos de declaração, a fim de suprir eventual omissão. Ausente o indispensável prequestionamento, aplica-se, por analogia, a Súmula 356/STF. 2. As partes poderão recusar o perito por: a) impedimento ou suspeição ( CPC, arts. 138, III, § 1º, e 423), deduzidos na conformidade dos arts. 304 a 306 e 312 a 314 do CPC; e b) deficiência formal de titulação acadêmica, a revelar ser possuidor de currículo profissional insuficiente para opinar sobre a matéria em debate. Entretanto, nessas hipóteses, deverão deduzir a impugnação logo após a nomeação realizada pelo juiz, sob pena de preclusão.
3. O entendimento do acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que, se não houver impugnação da qualificação do perito indicado em momento oportuno, preclui o direito da parte em fazê-la posteriormente.
4. O Tribunal de origem, ao analisar as questões apontadas sobre a qualificação do perito e o laudo pericial produzido nos autos, consignou que o laudo foi minucioso e apresentou de forma clara a apuração de todos os valores, respondendo a todos os quesitos das partes e a todas as impugnações feitas pelos ora agravantes. Aduziu, ainda, que o perito foi nomeado em outubro de 2015 e que trabalhou por 5 anos de modo a não haver nenhuma mínima dúvida. 5. Dessa forma, a averiguação da nulidade do laudo pericial dependeria de seu reexame e ter-se-ia que avaliar as provas dos autos em relação à qualificação profissional do perito e suas condições técnicas para produzir o laudo, o que, in casu, encontra óbice na Súmula 7/STJ. 6. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2257120 SP 2022/0372158-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2023)

PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DO PERITO FEITA A DESTEMPO. PRECLUSÃO. APLICAÇÃO DO ART . 138, § 1º, C/C O ART. 245 DO CPC/73. I - A regra do impedimento, quando dirigida ao magistrado, conforme previsão dos arts. 134 e 136 do CPC/73, atuais 144 e 147 do CPC/2015, trata de matéria de ordem pública, gerando nulidade absoluta que pode ser alegada mesmo após o trânsito em julgado, em ação rescisória . II - Embora se apliquem os mesmos motivos de impedimento e de suspeição do juiz ao membro do parquet, ao serventuário da justiça, ao perito, aos assistentes técnicos e ao interprete,
a alegação de impedimento, para esses sujeitos do processo, deve ser realizada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, em conformidade com a previsão contida nos arts. 138, § 1º, e 245 do CPC/1973.
Precedente: REsp 876.942/MT, Rel . Ministro Herman Benjamin, DJe 31/8/2009. III - Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AREsp: 1010211 MG 2016/0289216-2, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 06/06/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2017)

Este E. Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) alinha-se à mesma diretriz, rechaçando arguições tardias de suspeição que visam unicamente anular prova desfavorável. Vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO OU PREVIDENCIÁRIO. ARTS. 59 E 61 DA LEI Nº. 8.213/91. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE SUSPEIÇÃO DO PERITO, PRECLUSÃO. MÉRITO. LAUDO PERICIAL VÁLIDO. CAPACIDADE LABORAL CONSTATADA. PROVA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.

1- Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da ação previdenciária, julgou improcedentes os pedidos alternativos de auxílio-doença acidentário ou previdenciário. 2- O Juízo sentenciante rejeitou a pretensão do autor com fundamento no laudo pericial, que reconheceu a enfermidade do segurado, mas concluiu inexistente a incapacidade para o desempenho da atividade laborativa. 3-
O apelante não arguiu a suspeição do perito no momento oportuno, o que enseja a preclusão. Incidência do art. 465, § 1º, inciso I, do CPC.
4- O auxílio-acidente requerido, instituído pela Lei 8.213/91 e regulamentado pelo Dec. 3.048/99, é devido ao segurado que ficar incapacitado para o trabalho por mais de quinze dias consecutivos e a sua cessação se dá pela recuperação do beneficiário, atestada por médico capacitado, ou pela transformação em aposentadoria por invalidez ou auxílio acidente . 5- O magistrado considerou a conclusão do laudo exarado pelo perito judicial, o qual atesta, de forma categórica, que a lesão existente na coluna do autor não lhe gera inaptidão para o trabalho. 6- Não estando incapacitado para o exercício de sua atividade declarada, tampouco para trabalhos diversos, o apelante não faz jus ao recebimento de auxílio-doença. 7- Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 28ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 21/8/2023 a 28/8/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0004868-41.2017.8.14.0040, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 21/08/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Conforme se extrai dos autos, a nomeação do perito ocorreu na decisão de ID nº 16067387. A parte autora, ora apelante, tomou ciência da nomeação, apresentou seus quesitos e, somente após a apresentação do laudo pericial que lhe foi desfavorável (ID nº 16067404), arguiu a suspeição do profissional (ID nº 16067408).

É importante salientar, ainda, que o perito judicial é auxiliar do juízo, presumindo-se sua idoneidade técnica e ética até prova em contrário, que, no caso em exame, não foi produzida de modo satisfatório pelo recorrente. A simples alegação de que o profissional realiza perícias na esfera administrativa em favor de seguradoras, sem que se comprove sua atuação no caso concreto em favor da parte adversa, não se reveste de gravidade suficiente para afastar a presunção de imparcialidade.

Assim, não há como se acolher a inconformidade manifestada pelo apelante nesse aspecto, porquanto já consumada a preclusão, nos termos do que estabelece o artigo 148, inciso II, §1º, e o artigo 278 do Código de Processo Civil:

Art. 148. Aplicam-se os motivos de impedimento e de suspeição:

II - aos auxiliares da justiça;

§ 1º A parte interessada deverá arguir o impedimento ou a suspeição, em petição fundamentada e devidamente instruída, na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos.

Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.

Por fim, a alegação de que a suspeição seria matéria de ordem pública não se sustenta para afastar a preclusão no caso concreto. Trata-se de nulidade relativa, que depende de arguição tempestiva pela parte interessada, sob pena de ser convalidada. Permitir que a parte, ciente da nomeação, aguarde o resultado da prova para, somente em caso de conclusão desfavorável, alegar uma suposta nulidade, seria prestigiar a má-fé processual.

Ademais, o apelante não demonstrou que o fato que ensejaria a suspeição (a prestação de serviços para seguradoras) era desconhecido à época da nomeação e que só veio à tona com a apresentação do laudo. A conduta do apelante, ao levantar a questão apenas após o resultado adverso, caracteriza comportamento contraditório e viola a boa-fé processual.

Portanto, operada a preclusão, rejeito a preliminar de nulidade do laudo pericial.

3. MÉRITO

Superada a questão preliminar e mantida a validade do laudo pericial, a análise do mérito se torna direta.

O contrato de seguro em questão prevê a cobertura para invalidez permanente. A prova técnica, produzida sob o crivo do contraditório, foi conclusiva ao atestar que a condição do apelante gera uma incapacidade laboral temporária, com possibilidade de retorno às atividades após tratamento adequado. O perito afirmou que, no momento do exame, não havia perda funcional que caracterizasse invalidez permanente.

Embora o julgador não esteja adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos de prova (art. 479 do CPC), a sua rejeição exige a existência de provas robustas e contundentes em sentido contrário, o que não ocorre nos presentes autos.

O apelante baseia sua pretensão em documentos médicos unilaterais e pretéritos, que não possuem força probatória suficiente para infirmar a conclusão de um laudo técnico isento e fundamentado, produzido por perito de confiança do juízo e equidistante das partes.

Dessa forma, ausente a comprovação do risco coberto pela apólice, qual seja: a invalidez permanente, a improcedência do pedido indenizatório é medida que se impõe. A sentença, portanto, não merece reparos.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC. A exigibilidade de tal verba, contudo, permanece suspensa, em conformidade com o art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal, por ser o apelante beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 03/03/2026